Tribunal: TJDFT
Processo: 0737240-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA AVIADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE DOR CRÔNICA. ATENUAÇÃO DOS EFEITOS DA ENFERMIDADE. PACIENTE. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE (LEI N. 8.080/90). PRECEITUAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. INOPONIBILIDADE. AQUISIÇÃO. ÓBICE. EXISTÊNCIA DE FÁRMACOS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. TRATAMENTOS DISPONÍVEIS AINDA NÃO MINISTRADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PREPONDERÂNCIA. EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DIVERSO EFICAZ. PARECER DO NATJUS. DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ESTUDOS E DE RECOMENDAÇÃO DO FÁRMACO PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
2. Como regra geral a nortear e garantir o direito subjetivo à saúde com a participação do estado no fomento dos meios necessários, tem-se por premissa e regra geral que, ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, justamente no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Conquanto impassível e inquestionável a obrigação estatal consistente em dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional que estabelece o direito à saúde e erige suas diretrizes, notadamente direcionado à promoção de ações afirmativas e efetivas, ainda que com afetação orçamentária e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida, a asseguração do fornecimento de medicamento de alto custo e não incorporado aos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde - SUS demanda pressupostos próprios.
4. Aprendido que a avaliação da situação clínica do paciente pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – Natjus concluíra pela não indicação do fármaco demandado para tratamento da enfermidade que o aflige e das manifestações que enseja, destacando, a par da inexistência de urgência ou emergência, que os estudos que avaliaram os benefícios do tratamento farmacológico são de baixa qualidade metodológica, não havendo recomendação de uso, ademais, pela CONITEC, subsistindo posicionamento sugerindo a prescrição do fármaco - canabidiol - apenas para casos de epilepsias específicas, inviável a cominação ao ente distrital da obrigação de fomento do fármaco, porquanto não incorporado aos protocolos clínicos, não subsistente situação de inexistência de tratamentos diversos nem indicativos técnicos atestando a eficácia da prescrição, ilidindo a subsistência dos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300).
4. A ausência de inserção do fármaco nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde – SUS não constitui obstáculo intransponível para que seja fomentado pelo estado, fomento que, diante da particularidade, é sujeito a condições, notadamente a aferição da inexistência de outras alternativas terapêuticas compreendidas pelo sistema de saúde, como forma de ser compatibilizado o direito fundamental à saúde que assiste ao paciente com as regulações setoriais, não se afigurando viável, portanto, a cominação de obrigação ao estado de promover o fornecimento do medicamento em ambiente de tutela provisória quando não corroborada a realização de aludida condicionante e o órgão de assessoramento do juiz – NATJUS – adota, ademais, posição desfavorável ao fomento do medicamento demandado, deixando o direito invocado desguarnecido de plausibilidade, agregado da inexistência da subsistência de risco de dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação decorrente da negativa da prestação antecipatória.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Maioria.